Tribunal: TJMT
Processo: 1009413-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009413-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO), AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME - CNPJ: 14.909.377/0001-72 (AGRAVANTE), EVANI MOREIRA SANTANA - CPF: 362.546.491-87 (AGRAVADO), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO A LIDE E ILEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM DESPACHO SANEADOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não há o que se falar em ilegalidade da decisão proferida em despacho saneador quanto as teses de denunciação da lide e ilegitimidade ativa, pois estas ficaram devidamente afastadas nos autos, em prova constituída pela outra parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1009413-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME

AGRAVADO: EVANI MOREIRA SANTANA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em ação de indenização por dano moral e material interposta por
EVANI MOREIRA SANTANA
, saneou o feito afastando a tese de ilegitimidade ativa e indeferindo pedido de denunciação da lide.

Aduz, em razões recursais, que a parte autora não pode figurar no polo ativo da ação, pelo fato de não ser companheira do falecido, não ser herdeira ou detentora do direito de pleitear indenização. Aduz, ainda, que lhe foi indeferido o pedido de produção de provas. Requer, ao final, que “
seja concedida a tutela recursal para, modificar a decisão saneadora no sentido de assegurar à parte Agravante o direito de fazer provas testemunhais em AIJ designada para 15/07/2022, também quanto a ilegitimidade ativa da Agravada, bem como do pedido de denunciação a lide, posto que tais elementos se confundem com o próprio mérito da ação que é uma ação indenizatória. Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item a, restaurando o respeito ao devido processo legal e a ampla defesa, tudo em conformidade com o já exposto.”

A liminar foi indeferida.

Informações do juízo de 1o grau foram carreadas aos autos.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Tem-se dos autos que postula o agravante pela reforma da decisão para que o seu pleito de denunciação da lide e ilegitimidade passiva seja analisado em sentença, uma vez que pretende, em audiência de instrução, comprovar a veracidade de suas alegações.

Não obstante as assertivas do agravante, tem-se que o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, no que se refere a denunciação da lide, dispõe o art. 125 do CPC:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que a evicção lhe resultam;

II –àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.”

Assim, somente se admite a intervenção de terceiros quando o denunciante possuir direito de regresso frente ao denunciado, situação não configurada na espécie, de pleno direito, visto que, como sopesado pela autoridade de 1o gra
u, “
não foi sequer acostado aos autos prova documental que relacionasse o denunciante ao denunciado e/ou aos fatos que originaram a presente demanda. Em que pese a alegação de que o denunciado é o proprietário do veículo transportado pelo caminhão guincho da empresa requerida, também envolvido no acidente de transito em discussão, não houve demonstração, ainda que mínima, de prova capaz de permitir esta modalidade de intervenção de terceiro.”

Nesse sentido, perfeitamente válida a decisão proferida em despacho saneador, não havendo o que se falar em prejuízo ao agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPACHO SANEADOR QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE. DECISÃO ESCORREITA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE REGRESSO ENTRE A RÉ E A EMPRESA DENUNCIADA. INDEFERIMENTO QUE NÃO ACARRETA QUALQUER PREJUÍZO À RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR - AI: 15687715 PR 1568771-5 (Acórdão), Relator: Juíza Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2017, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2054 23/06/2017)

Da mesma forma, inviável falar-se em impossibilidade de apreciação da tese de ilegitimidade ativa no despacho saneador, porquanto o magistrado, ao proferir decisão, enfatizou a juntada de sentença judicial declaratória de união estável:

“De plano, observa-se que a autora comprovou tratar-se de companheira do de cujus, colacionando aos autos a sentença judicial declaratória de união estável (ID. 57588528 - Pág. 27/29). Sendo assim, não merece prosperar a tese de ilegitimidade ativa.

Por certo, diante da prova consubstanciada nos autos, o inconformismo do requerida diante do estado civil reconhecido judicialmente entre a autora e o de cujus ultrapassa os limites da presente celeuma, não sendo esta a via adequada para suscitar eventual nulidade ou fraude.”

Nossos Tribunais vêm reconhecendo a inexistência de apreciação da legitimidade ativa em despacho saneador:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPACHO SANEADOR QUE AFASTOU A IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, RECONHECEU A LEGITIMIDADE DE PARTES E O INTERESSE DE AGIR, BEM COMO reDISTRIBUIU O ÔNUS DA PROVA – arguição de ilegitimidade de partes e falta de interesse de agir – aplicação da teoria da asserção – análises feitas com bases nas argumentações trazidas pela parte autora – questões de mérito – manutenção da decisão – impugnação ao benefício da justiça gratuita – distribuição do ônus da prova – manutenção do ônus de acordo com o estabelecido pelo juízo singular.agravo de instrumento desprovido.
(TJPR - 7a C.Cível - 0057314-48.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 11.02.2022)

Preliminares. Litisconsórcio passivo necessário. Prescrição ânua. Impossibilidade jurídica do pedido. Ilegitimidade ativa. Denunciação da lide. Integração da CEF e da COHAB/Bauru na lide. Questões decididas em despacho saneador. Agravo de instrumento que afastou as preliminares. Análise prejudicada. Seguro habitacional. Indenização. Vícios de construção atestados por laudo pericial. Exclusão da cobertura de riscos dessa natureza que não se compatibiliza com a finalidade do financiamento de moradia popular e com o princípio da equidade. Imposição aos mutuários de participar da relação jurídica. Aderentes, ademais, que não têm conhecimento técnico para entender o alcance dessa exclusão. Cláusula abusiva. Indenização devida no valor apurado pelo perito judicial. Multa. Penalidade convencional que deve ser paga aos adquirentes, com valor limitado ao da indenização e que deve ser contada a partir da citação, ante a ausência de comunicação do sinistro. Recurso desprovido, com pequena alteração no dispositivo da sentença.
(TJ-SP - AC: 00056392920088260063 SP 0005639-29.2008.8.26.0063, Relator: Araldo Telles, Data de Julgamento: 03/05/2016, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2016)

Assim, sem maiores delongas, o recurso deve ser indeferido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022